Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.636.411-96 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SAFRA S.A
contra sentença proferida na “Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente” ajuizada pela própria recorrente, em face de
THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES
, que tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

244034188)
cancelou a distribuição do feito, julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, em decorrência do abandono processual, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

O apelante em suas razões
(ID. 244034196) alega que o processo foi extinto por abandono de causa, sem que a parte autora tivesse sido pessoalmente intimada para impulsionar os autos, conforme exige o artigo 485, §1o, do CPC, sendo este um requisito indispensável para configuração do abandono de causa.

Afirma que a ausência de intimação pessoal configurou violação do devido processo legal e do princípio do contraditório, violando o art. 10 do CPC, que prevê o direito das partes à manifestação sobre questões que possam levar à decisão de mérito.

Requer seja o recurso admitido e provido para que a sentença seja anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 244034201.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de execução ajuizada por BANCO SAFRA S/A, em face de THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES, objetivando o recebimento de R$ 103.917,02 (cento e três mil novecentos e dezessete reais e dois centavos)
decorrente de inadimplemento de
Cédula de Crédito Bancário (Mútuo).

O magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para que se manifestasse acerca da proposta de acordo protocolada nos autos, o que não foi realizado, culminando no cancelamento da distribuição da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.

A tese recursal fundamenta-se na alegação de descumprimento de determinação legal, que impõe ao magistrado condutor o dever de intimar pessoalmente a parte demandante para impulsionar o feito, sendo insuficiente a realização do ato apenas por meio do sistema PJe e DJe.

É fato incontroverso que a extinção do processo sem julgamento do mérito, é uma sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse, e que para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.
Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.
(RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023)”. (g.n).

Ademais, desde a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.
(RAC n. 1001138-39.2019.8.11.0033, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.11.2023)”. (g.n).

No caso em espécie, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN para promover o andamento do processo, sob pena de extinção por abandono da causa. Não houve também a sua publicação no DJEN, conforme determina a Resolução acima.

Em consulta à aba de expedientes do PJe, constata-se que a referida intimação foi disponibilizada exclusivamente para fins de intimação pessoal do apelante, sem que houvesse intimação em nome de nenhum dos seus advogados cadastrados. Diante disso, é evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025